Tribunal: TJSP
Processo: 2112760-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808473
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2112760-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Guariba, em que é agravante VIZIAK
MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, é agravado MARQUES E LEÃO
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112760-57.2020.8.26.0000 - Voto no 44564
2
VOTO No: 44564
AGRAVO No: 2112760-57.2020.8.26.0000
COMARCA: GUARIBA
AGVTE(S).:
VIZIAK
MADEIRAS
E
MATERIAIS
PARA
CONSTRUÇÃO
AGVDO(S).: MARQUES E LEÃO COMÉRCIO DE COMBUNSTÍVEIS
LTDA. Ementa: Procedimento de habilitação processual. Aplicabilidade. Liquidação da pessoa jurídica e
transferência do capital social para o sócio. Recurso
provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que deferiu a sucessão processual da empresa executada pelo
seu único sócio, José Daniel Viziack, no polo passivo da ação de
execução, intimando-o (fls. 23/25).
Afirma o agravante que houve cerceamento de defesa,
já que a decisão agravada foi proferida sem oitiva da parte contrária, ora
agravante. Aduz que não houve o encerramento irregular da empresa.
Afirma que a citação ocorreu em 22/04/2019, ocorrendo o encerramento
de suas atividades em 31/01/2019. Salienta que caberia no caso em
exame a instauração de incidente de desconsideração da personalidade
jurídica, para se apurar se houve ou não encerramento irregular da
empresa (fls. 01/05).
O recurso foi processado com as formalidades legais,
com parcial efeito suspensivo (fl. 37).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112760-57.2020.8.26.0000 - Voto no 44564
3
Certidão de baixa de inscrição da agravante no CNPJ à
fl. 8, que ocorreu em 31/01/2019, sendo o motivo: “EXTINÇÃO P/
ENC LIQ VOLUNTARIA”.
Pois bem.
A extinção é precedida pelas fases de liquidação do
patrimônio social e da partilha dos lucros entre os sócios, havendo no
presente caso um único sócio: José Daniel Viziack.
Em
caso
de
liquidação,
os
sócios
somente
responderiam caso eventualmente tivessem recebido algum pagamento
da sociedade, em razão da existência de patrimônio líquido positivo.
Segue aresto do Egrégio STJ sobre o tema, publicado
em 10/05/2019, no Informativo n° 646:
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
PROFERIDA
CONTRA
SOCIEDADE LIMITADA. 1. DISTRATO DA PESSOA JURÍDICA.
EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL. SUCESSÃO
DOS SÓCIOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 43 DO CPC/1973.
TEMPERAMENTOS
CONFORME
TIPO
SOCIETÁRIO.
2.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FORMA
INADEQUADA.
PROCEDIMENTO
DE
HABILITAÇÃO.
INOBSERVÂNCIA. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Debate-se a sucessão material e processual de parte,
viabilizada por meio da desconsideração da pessoa jurídica, para
responsabilizar os sócios e seu patrimônio pessoal por débito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112760-57.2020.8.26.0000 - Voto no 44564
4
remanescente de titularidade de sociedade extinta pelo distrato.
2. A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte
da pessoa natural, prevista no art. 43 do CPC/1973 (art. 110 do
CPC/2015), atraindo a sucessão material e processual com os
temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da
responsabilidade pessoal dos sócios.
3. Em sociedades de responsabilidade limitada, após
integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu
patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas pela sociedade, de modo
que o deferimento da sucessão dependerá intrinsecamente da
demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua
efetiva distribuição entre seus sócios.
4. A demonstração da existência de fundamento
jurídico para a sucessão da empresa extinta pelos seus sócios poderá ser
objeto de controvérsia a ser apurada no procedimento de habilitação
(art. 1.055 do CPC/1973 e 687 do CPC/2015), aplicável por analogia à
extinção de empresas no curso de processo judicial.
5. A desconsideração da personalidade jurídica não é,
portanto, via cabível para promover a inclusão dos sócios em demanda
judicial, da qual a sociedade era parte legítima, sendo medida
excepcional para os casos em que verificada a utilização abusiva da
pessoa jurídica.
6. Recurso especial provido. (REsp 1784032/SP, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112760-57.2020.8.26.0000 - Voto no 44564
5
julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019).
Eventual aplicação analógica do artigo 110 do CPC
somente é possível de forma restrita e especifica na hipótese em que na
extinção da sociedade haja patrimônio líquido e pagamento aos sócios,
que nesta condição, pelo fato, de terem recebido patrimônio da empresa,
em tese, podem responder pelo débito da empresa discutido em juízo,
nos limites dos valores que tiverem sido transferidos, no momento do
encerramento da pessoa jurídica.
Na hipótese em análise é cabível o procedimento de
habilitação para incluir no processo o sócio em questão, como sucessor
da pessoa jurídica , nos termos do artigo 687 e seguintes do CPC, diante
da extinção e liquidação voluntária da agravada, caso tenha recebido
valores no momento da extinção da pessoa jurídica.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, para
tornar insubsistente a decisão recorrida.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator